Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-47.2024.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000608-47.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES PAULISTA LTDA - CNPJ: 16.694.966/0001-06 (EMBARGADO), JOSIMEIRE PASQUALOTTE GONCALVES AZEREDO - CPF: 862.149.181-87 (ADVOGADO), OSVALDO FRANCISCO GONCALVES - CNPJ: 64.058.662/0001-03 (EMBARGADO), OSVALDO FRANCISCO GONCALVES - CPF: 803.087.088-49 (EMBARGADO), KELLY SCHUMACHER - CPF: 018.452.281-11 (EMBARGADO), KELLY SCHUMACHER LTDA - CNPJ: 20.456.056/0001-62 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AGNALDO ALVES FERREIRA FILHO - CPF: 772.126.901-63 (ADVOGADO), DANIEL FEITOSA NARUTO - CPF: 008.337.091-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de reabrir a fase instrutória, diante do reconhecimento de cerceamento de defesa em razão da utilização, como fundamento decisivo da sentença, de parecer técnico unilateral não submetido ao contraditório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao: (i) deixar de reconhecer preclusão lógica da alegação de cerceamento de defesa; (ii) qualificar como prova nova parecer técnico juntado unilateralmente; e (iii) não explicitar o prejuízo concreto apto a ensejar nulidade processual.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à alegada preclusão lógica. O acórdão consignou expressamente que o pedido de julgamento antecipado antecedeu a juntada do parecer técnico unilateral, inexistindo renúncia ao contraditório sobre documento ainda inexistente nos autos.

4.. A qualificação jurídica do parecer técnico foi devidamente enfrentada, reconhecendo-se tratar de elemento probatório unilateral, de conteúdo técnico e opinativo, acolhido como fundamento central da sentença. A discordância da parte com tal enquadramento não configura vício do art. 1.022 do CPC.

5.. O prejuízo restou claramente demonstrado, pois a sentença de improcedência apoiou-se de forma decisiva em prova técnica unilateral não submetida ao contraditório efetivo, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. O prequestionamento exige a existência de vício a ser sanado, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença fundada de modo decisivo em parecer técnico unilateral não submetido ao contraditório, impondo-se a reabertura da fase instrutória.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 485, VI; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 26.02.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES PAULISTA LTDA
e outros, para cassar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Em seus embargos, o BANCO BRADESCO S/A alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto ao fato de que os próprios autores teriam manifestado desinteresse na produção de outras provas e requerido o julgamento antecipado da lide após a juntada do parecer técnico. Sustenta que tal circunstância processual seria determinante para afastar a alegação de cerceamento de defesa, configurando preclusão lógica.

Aduz, ainda, que o acórdão necessita de esclarecimento quanto à natureza jurídica do parecer técnico, argumentando que o documento não constituiu prova pericial judicial, nem introduziu fatos inéditos nos autos, limitando-se a examinar contratos, extratos e assinaturas já constantes do processo e já submetidos ao contraditório.

Alega também omissão quanto à demonstração do prejuízo efetivo sofrido pela parte autora, requisito necessário para o reconhecimento de nulidade processual. Por fim, requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões, os embargados sustentam que não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que o pedido de julgamento antecipado antecedeu cronologicamente a juntada do parecer técnico unilateral. Argumentam que os embargos possuem caráter meramente infringente, visando rediscutir o mérito da decisão. Requerem o desprovimento dos embargos e, eventualmente, a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES PAULISTA LTDA
e outros, para cassar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certidão constante dos autos (ID 346352873), e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não considerar que os autores teriam manifestado desinteresse na produção de outras provas e requerido o julgamento antecipado da lide após a juntada do parecer técnico, o que configuraria preclusão lógica da alegação de cerceamento de defesa.

A alegação não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, consignando de forma clara que o pedido de julgamento antecipado formulado pelos autores antecedeu cronologicamente a juntada do parecer técnico unilateral pelo banco réu. Conforme consta do voto condutor:

"(...) Em que pese o Banco apelado alegar que a parte autora havia requerido o julgamento antecipado do mérito, é incontroverso que esse pedido antecede a juntada do mencionado parecer técnico. Logo, não se pode imputar à parte autora a renúncia ao contraditório sobre prova ainda não existente nos autos à época do referido requerimento. (...)"

Portanto, o acórdão expressamente reconheceu a impossibilidade de se considerar que os autores teriam renunciado ao contraditório sobre documento que sequer existia nos autos quando manifestaram interesse no julgamento antecipado. Não há, assim, omissão a ser sanada nesse ponto.

O embargante questiona a qualificação jurídica atribuída pelo acórdão ao parecer técnico, argumentando que o documento não constituiria prova nova, mas mera sistematização analítica de elementos já constantes dos autos.

Também nesse ponto não há vício a ser sanado. O acórdão foi claro ao qualificar o parecer técnico como "prova nova, unilateral e que foi acolhida como decisiva pelo juízo sentenciante", destacando seu "teor eminentemente técnico e opinativo". A natureza jurídica do documento foi adequadamente caracterizada, não havendo obscuridade ou contradição a ser esclarecida.

O que se verifica, na verdade, é a
discordância do embargante quanto à qualificação jurídica atribuída ao documento, o que não configura vício passível de correção pela via dos embargos declaratórios.
A pretensão de rediscutir a natureza jurídica do parecer técnico para afastar a conclusão de cerceamento de defesa revela nítido caráter infringente, incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Ademais, independentemente da nomenclatura que se atribua ao documento - parecer técnico, laudo unilateral ou análise documental -, o fato é que se
trata de elemento probatório com conteúdo técnico, produzido unilateralmente por uma das partes, que foi utilizado como fundamento central da sentença sem que se tenha oportunizado à parte contrária o exercício do contraditório.

Por fim, o embargante sustenta que o acórdão teria sido
omisso ao não explicitar em que consistiria o prejuízo efetivo suportado pela parte autora,
requisito necessário para o reconhecimento da nulidade processual.

Também nesse ponto não assiste razão ao embargante. O acórdão foi explícito ao apontar o prejuízo concreto sofrido pelos autores, consistente na prolação de sentença de improcedência com fundamento em parecer técnico unilateral sobre o qual não lhes foi oportunizada manifestação.

Conforme consignado no voto condutor:

"Ora, trata-se de prova nova, unilateral e que foi acolhida como decisiva pelo juízo sentenciante, conforme se observa no próprio texto da sentença, que reputou legítimas as movimentações bancárias em razão da compatibilidade das assinaturas, à luz do referido parecer."

E ainda:

"Nos autos sequer foi dada a oportunidade das partes ora apelantes a se manifestarem acerca do parecer técnico realizado unilateralmente, inclusive com a produção de contraprova, julgando-se antecipadamente a lide e concluindo como verdadeiros os fatos e documentos juntados com a inicial [...]"

O prejuízo, portanto, está claramente demonstrado: a sentença formou seu convencimento com base em elemento técnico unilateral não submetido ao contraditório efetivo, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em síntese, verifica-se que o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que se observa, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão colegiada, pretensão incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

A parte Embargante postula o acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento
dos artigos 1.022, I e II, e 485, VI, do CPC; 1.245, §1º, do Código Civil; e 26 da Lei nº 6.766/79.

Ocorre que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Ademais, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria quando a questão constitucional ou federal tenha sido decidida no acórdão recorrido,
sendo desnecessária a referência expressa a determinados preceitos legais,
bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito, lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026